Tribunal: TJSP
Processo: 1095394-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPRA E VENDA VIA COMÉRCIO ELETRÔNICO. Litígio instaurado em razão de falta de pagamento pelo produto vendido por meio da plataforma digital operada pelos réus. Imputação da responsabilidade solidária aos prestadores de serviço vinculados ao comércio eletrônico, gestora de site de intermediação de vendas e empresa gestora de pagamentos (Mercado Livre/Mercado Pago). Sentença de procedência.

Ementa:
COMPRA E VENDA VIA COMÉRCIO ELETRÔNICO. Litígio instaurado em razão de falta de pagamento pelo produto vendido por meio da plataforma digital operada pelos réus. Imputação da responsabilidade solidária aos prestadores de serviço vinculados ao comércio eletrônico, gestora de site de intermediação de vendas e empresa gestora de pagamentos (Mercado Livre/Mercado Pago). Sentença de procedência. Insurgência recursal dos réus. Conduta de boa-fé dos autores, induzidos a erro por ação de agente fraudador que, passando-se pelos réus, valendo-se de correspondência eletrônica de inegável potencial indutivo a erro, confirmou o pagamento do preço ajustado na operação, dando azo ao encaminhamento do produto. Hipótese de fortuito interno a determinar a eclosão da responsabilidade objetiva dos réus pelos danos experimentados pelo autor. Danos materiais configurados, assim como o dano moral, mercê da frustração das legítimas expectativas depositadas no serviço dos réus, agravada pela perenização dos percalços enfrentados, para muito além da qualificação de mero aborrecimento inerente às relações de consumo. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00. Manutenção. Taxa SELIC. Inadmissibilidade. Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095394-52.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME, são apelados ANDRÉ FRANÇOIS JÚNIOR e CAMILA LOURENÇO
BARBOSA PASTORELLI BRAGA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
2
VOTO No 7845
APELAÇÃO No 1095394-52.2016.8.26.0100
APELANTES: EBAZAR.COM.BR LTDA. E MERCADOPAGOCOM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
APELADOS: ANDRÉ FRANÇOIS JÚNIOR E CAMILA LOURENÇO
BARBOSA PASTORELLI BRAGA
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
COMPRA E VENDA VIA COMÉRCIO ELETRÔNICO.
Litígio instaurado em razão de falta de pagamento pelo
produto vendido por meio da plataforma digital
operada pelos réus. Imputação da responsabilidade
solidária aos prestadores de serviço vinculados ao
comércio eletrônico, gestora de site de intermediação
de vendas e empresa gestora de pagamentos (Mercado
Livre/Mercado
Pago).
Sentença
de
procedência.
Insurgência recursal dos réus. Conduta de boa-fé dos
autores, induzidos a erro por ação de agente fraudador
que, passando-se pelos réus, valendo-se de correspondência eletrônica de inegável potencial
indutivo a erro, confirmou o pagamento do preço
ajustado na operação, dando azo ao encaminhamento
do produto. Hipótese de fortuito interno a determinar a
eclosão da responsabilidade objetiva dos réus pelos
danos experimentados pelo autor. Danos materiais
configurados, assim como o dano moral, mercê da
frustração das legítimas expectativas depositadas no
serviço dos réus, agravada pela perenização dos
percalços enfrentados, para muito além da qualificação
de mero aborrecimento inerente às relações de
consumo. Quantum indenizatório arbitrado em R$
2.000,00. Manutenção. Taxa SELIC. Inadmissibilidade.
Artigo 406 do Código Civil e Artigo 161, §1o do Código
Tributário Nacional. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 193/195, de relatório adotado,
julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por André François
Júnior e Camila Lourenço Barbosa Pastorelli Braga contra
EBazar.com.br
Ltda.
(Mercado
Livre)
e
Mercadopago.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
3
Representações Ltda., para o fim de condenar as rés, solidariamente,
a pagarem aos autores “(i) a título de reparação por dano material, a
quantia de R$ 11.204,40 (onze mil, duzentos e quatro reais e quarenta
centavos), atualizada do ajuizamento com base na tabela prática do
TJSP e, a partir da citação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês;
e (ii) a título de reparação por dano moral, a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), desde a presente data atualizada com base na tabela
prática do TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês.”.
Sucumbentes, os réus foram condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Inconformados,
recorrem
os
demandados
(fls.
199/212), ponderando que após a transação, a venda ocorre de
forma alheia à ingerência da empresa, não sendo, portanto,
responsável pela sua concretização, visto que não fornece ou vende
os produtos e serviços. Esclarece que, somente após acessar a sua
conta gráfica Mercado pago e conferir a existência de crédito
referente ao pagamento da venda realizada, é que o vendedor deve
enviar o produto ao comprador, e no caso dos autos, os apelados
possuíam claras informações acerca das condições de uso do
Mercado Livre. Agiram com lisura e boa-fé, suscitam excludente de
responsabilidade, haja vista a ausência de falha na prestação dos
serviços, afirmando que os fatos ocorreram por culpa exclusiva dos
apelados que, de forma displicente, não se atentaram às regras de
segurança do site, uma vez que deixaram de verificar a entrada do
dinheiro em sua conta gráfica. Sustentam que o site da empresa
apresenta recomendações específicas sobre a questão, afirmando
que jamais receberam quantia do suposto comprador, que os
apelados foram vítimas de possível fraude, e que no referido site há
farta informação sobre como se comportar no momento da venda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
4
um produto e como identificar um e-mail falso. Defendem a
incidência do disposto no artigo 14, § 3o do Código de Defesa do
Consumidor, reconhecem que não detêm o controle de todas as
comunicações trocadas entre vendedor e comprador, afirmando que
não podem ser responsabilizadas por e-mails falsificados, e suscitam
a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requerem
que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados
tomando-se por base a aplicação da taxa Selic.
Recurso tempestivo e preparado, com contrariedade
apresentada a fls. 217/226. Preparo complementado a fls. 238/241.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pelos
réus apelantes a fls. 230.
É o relatório.
Recurso infundado.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
ajuizada
por
vendedores de produto (kit fotográfico profissional, composto por
uma câmera fotográfica da marca Canon modelo 5d Mark III série no
042033006415, quatro cartões de memória de 32 gb cada, 3 (três)
baterias e um carregador
no valor total de R$ 9.890,00) por
intermédio do site “Mercado Livre”.
Narram, os autores, terem sido vítimas de fraude
perpetrada por terceiros que lhes enviaram mensagem eletrônica
comunicando a concretização da venda, confirmação de pagamento e
autorização de envio do kit anunciado, ao que, confiando nas
informações obtidas, postaram o produto, via sedex, ao suposto
comprador, no Estado do Maranhão.
Em virtude do não recebimento do valor equivalente, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
5
uma vez descoberta a fraude, comunicaram o ocorrido às rés, tendo
as mesmas estornado tão somente “as tarifas geradas na
negociação”.
O incontroverso anúncio vem estampado a fls. 21,
enquanto as mensagens eletrônicas tidas por fraudulentas estão
colacionadas a fls. 23/25 e 27, a partir das quais é possível
evidenciar a plausibilidade da argumentação autoral no sentido de
terem sido enganados, dada a aparência de veracidade dos e-mails.
Em contestação, insistiram as rés na lisura do
procedimento adotado e culpa exclusiva dos autores, tendo em vista
a inobservância à política de segurança informada no link
“segurança” inserto na plataforma (fls. 98/99).
Infere-se do processado, inclusive a partir das
informações prestadas por ambas as partes, que os autores foram
vítimas de fraude. Assim, arguindo boa-fé, basicamente, por não se
tratar de fraude evidente, pretenderam o recebimento de indenização
pelo prejuízo experimentado em virtude do envio, indevido, do
propalado kit fotográfico ao fraudador, assim como a reparação dos
danos morais decorrentes.
Da análise do contexto fático dos autos, produzido a
partir da narrativa das partes e dos documentos juntados,
considerando o julgamento antecipado após pedido formulado pelos
autores, legitimado nas circunstâncias, mercê da ausência de
impugnação específica e oportuna das rés, resta, portanto,
incontroversa a fraude praticada por terceiros.
Quanto à responsabilidade imputada aos réus pelos
vícios do serviço, ante a frustração do escopo do negócio jurídico,
ainda
que
tenham
atuado
respectivamente
como
meros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
6
intermediador e gestor de pagamentos, respondem objetivamente, ao
menos a princípio, pelos danos causados ao consumidor em virtude
da ausência do repasse do preço do produto comercializado, em tese
podendo traduzir-se em serviço defeituoso.
Isso porque, tanto o gestor de pagamentos como a
empresa de facilitação das vendas “on line” inegavelmente compõem
a cadeia de fornecedores do produto na relação jurídica descrita na
inicial, nos termos dos art. 3o, § 2o e 7o, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, circunstância a atrair a responsabilidade
objetiva
consentânea
ao
risco
da
atividade,
notadamente
considerando a confiança que a marca dos requeridos imprime às
relações negociais subjacentes à sua atuação, hipotecando-lhes, por
corolário
lógico,
a
inafastável
solidariedade
respaldada
pela
incidência das normas de ordem pública do referido diploma legal.
Definitivamente,
considerando
que
as
empresas
requeridas, ao atuarem conjuntamente na intermediação e gestão de
pagamentos de compras realizadas pela internet, oferecem ao
consumidor serviço de segurança nas transações realizadas por
meios eletrônicos, auferindo lucro pela utilização dos serviços
disponibilizados, submetem-se elas ao dever de indenizar eventuais
prejuízos causados, nos termos do art. 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor.
Pois bem.
No caso concreto em apreço, como dito, constitui fato
incontroverso nos autos que os autores foram vítimas de fraude
perpetrada por terceiro na operação de venda de produto via
plataforma digital operada pelos réus. Nesse sentido, os réus
imputam aos autores a culpa exclusiva pela fraude de que foram
vitimados, aduzindo não observância das regras contratuais. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
7
tanto, confira-se que os réus, na tentativa de ilustrar a regularidade
do procedimento adotado, reproduziram textos do respectivo site
sobre a proteção aos compradores e vendedores, merecendo especial
destaque a menção de fls. 103, atinente à possibilidade de dúvida do
vendedor na hipótese de entrega do produto e não recebimento do
dinheiro, em que se percebe singelo aviso de que “provavelmente o e-
mail que você recebeu confirmando que o pagamento estava aprovado
é falso. Siga estes conselhos e fuja dos e-mails falsos”. Assim, dizem
que o site encaminha o usuário à página em que menciona “antes de
entregar ou enviar o produto, sempre confirme se o seu pagamento
recebido já foi aprovado na sua conta do MercadoPago” (fls. 104).
Aduzem, ainda, que os termos e condições de uso do
mesmo sítio eletrônico indicam, no item 11, que “o vendedor somente
deverá enviar o produto após verificar se o pagamento recebido do
comprador em sua conta do MercadoPago foi “Aprovado” acessando
Minha conta
Recebimentos
Meus pagamentos recebidos

Aprovados (fls. 109).
Sucede que, a despeito do quanto acima mencionado,
não lograram os réus comprovar, como seria de se lhes exigir, a
vigência dos aludidos termos e condições de uso do sistema
MercadoPago à época dos fatos.
Por corolário, cai por terra a excludente de
responsabilidade invocada pelos réus, ao imputarem a culpa
exclusiva pelo evento aos autores, pela inobservância dos termos e
condições contratuais, cuja vigência e adesão efetiva daquele não
lograram comprovar.
Conforme já decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1107024/DF, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2011, envolvendo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
8
próprios réus, “O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do
produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no
site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo
sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para
eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança
do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus
próprio da atividade empresarial explorada”.
Aduzem os réus que o e-mail aludido (@pagamentosmercadolivre.com) não seria correspondente aos domínios de sua titularidade (“@mercadolivre” e/ou
“@mercadopago”). No entanto, não comprovaram, ou sequer
aludiram a tomada de qualquer providência, como seria de se exigir,
em ordem a impedir a utilização do domínio falso apontado, à toda
evidência de inexorável potencial indutor a erro dos destinatários de
seus serviços.
Lado outro, forçoso concluir que as fraudes na prática
do comércio eletrônico encerram fortuito interno, umbilicalmente
ligado ao risco da atividade empresarial desenvolvida, por força da
qual auferem os réus polpudos bônus, impondo-lhes, em
contrapartida, suportar os ônus respectivos.
O contexto fático subjacente ao litígio atrai o
magistério de FERNANDO NORONHA1, ao obtemperar que “quem
exerce profissionalmente uma atividade econômica, organizada para a
produção ou distribuição de bens e serviços, deve arcar com todos os ônus
resultantes de qualquer evento danoso inerente ao processo produtivo ou
distributivo, inclusive danos causados por empregados e prepostos”.
Acrescenta, em outra expressiva passagem de sua
consagrada
obra,
que
na
(inadequadamente)
designada
1 “Direito das Obrigações”, Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p. 509

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
9
responsabilidade por risco integral, por ele chamada de
responsabilidade objetiva agravada, que “diz respeito unicamente a
determinadas atividades e a certos riscos que são específicos delas, não é a
demonstração de ocorrência de qualquer caso fortuito ou de força maior, nem
de qualquer fato de terceiro, que liberará o indigitado responsável: aqueles
fatos de terceiro e casos fortuitos ou de força maior que puderem ser
considerados riscos típicos da atividade não excluirão a obrigação de
indenizar”.
Conclui por obtemperar que “Similarmente ao que
acontece com a responsabilidade objetiva comum, a agravada também tem
como fundamento um risco de atividade, mas agora o risco considerado é bem
mais específico. Se na responsabilidade agravada se prescinde de nexo de
causalidade adequada entre o fato do responsável e o dano, em contrapartida
exige-se que guarde estreita conexão com a atividade do responsável: não são
todos os danos ocorridos que serão indenizáveis, serão apenas aqueles que
possam ser considerados riscos inerentes, característicos ou típicos da
atividade em questão, tudo como veremos oportunamente” (ob. cit, p. 667).
Definitivamente, o magistério citado cai como uma
luva ao caso subjudice, porquanto inegável a umbilical conexão do
evento lesivo com o risco inerente ao escopo empresarial das rés, a
quem não é dado, em tal circunstância, eximir-se da
responsabilidade que lhe é imputada, sob alegação de um fortuito
reconhecidamente interno, típico de sua atividade produtiva.
A admissão de ataques de agentes fraudadores no uso
de recursos tecnológicos com vistas à consecução da atividade ilícita
está a consubstanciar confissão da própria incapacidade de lidar
adequadamente com tais circunstâncias, é dizer, aponta impotência
inversamente proporcional aos riscos que a vantajosa opção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
10
atuação no e-commerce gera para o público consumidor como um
todo.
Dito de outra forma, as rés confessadamente não dão
conta de cumprir a contento os deveres anexos de cuidado e
proteção que, por força da boa-fé objetiva lhe pesam sobre os
ombros, circunstância em razão da qual não se concebe possa se
exonerar da responsabilidade pelos danos suportados pelos autores.
As medidas de segurança por elas apontadas e
inseridas em seu sítio oficial, à evidência não são suficientes e não a
exoneram do dever de fiscalização do meio externo ao seu domínio,
precisamente o locus no qual se operam fraudes como a denunciada
nos autos.
Daí o inexorável nexo de imputação entre a atividade
de risco assim exercida e os danos suportados pelos consumidores
autores, assim qualificado por equiparação, porquanto estabelecida
relação jurídica induzidos a erro por agente fraudador que conta com
a impotência do fornecedor na adoção de medidas eficazes de
contenção. Vem bem a calhar, no particular, pertinente
ponderação de CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY2 que, referindo-
se à responsabilidade objetiva, como se dá no caso dos fornecedores
em relação aos consumidores, no que concerne aos vícios de
segurança e qualidade, esclarece tratar-se de regime de
responsabilização no qual a culpa como e enquanto nexo de
imputação é exigência excepcional, baseando-se no risco carreado a
quem possui maiores condições de o prever e diluir, ou seja, o
fornecedor.
2 “Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo”, Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed.
Saraiva, p. 135.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
11
Se os réus não deram conta de cumprir a contento os
deveres anexos de cuidado e proteção que, por força da boa-fé
objetiva lhe pesam sobre os ombros, não se concebe possam se
exonerar da
responsabilidade
pelos
danos
suportados pelos
consumidores autores.
O dever de reparação do dano material experimentado
pelos autores, correspondente ao preço do produto vendido, não
recebido, é, pois, medida de rigor, presente a responsabilidade
objetiva pela deficiência do serviço prestado, não correspondente às
legítimas expectativas de segurança depositadas pelo consumidor.
Sob outro vértice, tenho para mim que a via crucis a
que expostos os autores, despidos da disponibilidade de relevante
bem integrante de seu patrimônio, sem a contrapartida almejada, em
nexo de causalidade direto com a deficiente prestação dos serviços
dos réus, ultrapassou em muito a qualificação de mero
aborrecimento inerente às relações de consumo em contexto de
inadimplemento contratual, para consubstanciar inexorável atentado
à sua dignidade, enquanto consumidores, tanto mais por verem
perenizada a frustração das legítimas expectativas depositadas na
relação contratual, tendo em conta a renitência revelada no
reconhecimento de sua responsabilidade.
Bem de ver que, a tutela jurídica contra qualquer
violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade da pessoa
humana permite entrever a preocupação com a concretização do
princípio constitucional focado na proteção deste valor fundamental,
na intenção de preservar a integridade físico-psíquica da pessoa, o
que deflagra a obrigação de segurança da qual a reparabilidade do
dano
moral
encerra
instrumento
(TJSP,
ap.
0045564-87.2008.8.26.0562, rel. Des. Cláudio Godoy).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
12
Em hipóteses análogas, frise-se, nas quais se
identifica a perenização de problemas de fácil solução, mercê da
inobservância dos deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem, a
jurisprudência
desta
Corte
Bandeirante
tem
pronunciado
reiteradamente a caracterização de dano moral indenizável.
Apenas a título exemplificativo, reporto-me a julgado
da C. 32a Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no
1015928-82.2017.8.26.0032, j. 20.08.2019, rel. Des. Kioitsi Chicuta,
de cujo acórdão se extrai a seguinte relevante passagem: “No caso, tem-
se que houve abalo, privação do bem-estar e desgaste emocional que foge da
normalidade dos casos, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.
Revela-se evidente o sentimento de impotência em relação à situação, o menosprezo
à consumidora, pessoa humilde de poucas posses que se viu privada do produto
adquirido, sem solução dada. A consumidora, então, teve que vir a juízo para obter
solução de questão simples, com respaldo na lei”.
Tendo-se assim por caracterizado o dano moral
infligido aos autores, na difícil tarefa de proceder ao adequado
arbitramento da indenização a tal título, insta considerar que “A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal
satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique
enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em produzir no
agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não perpetrar novo atentado.
Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade
para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e que,
destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista -
inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É
nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta
elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva
do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação),
gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a
personalidade (condições) do autor do ilícito”.
Inegável reconhecer que, conforme salienta SÉRGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
13
CAVALIERI FILHO, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e
quando esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da
atividade, gerando a tão decantada impunidade”.
Neste exato sentido o escólio doutrinário de CARLOS
ALBERTO BITTAR: “A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não
se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos
interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do
lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos
efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia
economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio
do lesante.”
Tanto mais relevante a consideração a propósito do
caráter pedagógico da reparação por danos morais, em se tratando,
como se trata na espécie, de hipótese de relação de consumo, a
demandar atuação jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o
escopo de respeito à dignidade do consumidor, a par da coibição e
repressão eficientes aos abusos perpetrados pelos fornecedores,
diretrizes basilares da Política Nacional das Relações de Consumo,
em conformidade com o disposto no art. 4o, caput e inciso VI, da Lei
no 8.078/90.
Se assim o é, tendo como caracterizado o dano moral,
e procedendo a convergência dos caracteres consubstanciadores da
reparação a tal título, quais sejam, o dissuasório, para que o
causador do dano, pelo fato da condenação, se veja desestimulado
da prática de novo atentado, e o compensatório para a vítima, que
receberá uma soma de dinheiro hábil a lhe proporcionar uma
contrapartida pelo mal sofrido, a quantia arbitrada na r. sentença,
correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), longe de exagerada, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
14
até diminuta em relação à dimensão consequencial do ilícito.
Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao
pedido de aplicação da taxa Selic para fins de atualização do valor da
condenação.
Com efeito, os juros moratórios, dada à sua dupla
função, pedagógica e punitiva, são devidos em virtude da demora no
pagamento ou, nos dizeres do E. Desembargador Fernandes Lobo, no
julgamento do agravo de instrumento no 2188742-87.2014.8.26.000
pela C. 22a Câmara de Direito Privado, trata-se de “uma indenização
pelo retardamento na execução da prestação”, e, por isso, devem
incidir à base de 1% ao mês e a partir da citação, consoante o
disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil vigente.
Sobre a questão, complementa o E. Desembargador:
“o artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe
que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada, ou resultantes de
lei, são de 1% ao mês, pois é o percentual expresso no artigo 161, §1o do Código
Tributário Nacional.
Regulamenta o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
Corroborando o percentual estipulado no § 1o, do artigo 161, do CTN,
sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr., do Superior
Tribunal de Justiça, juristas reunidos na Jornada de Direito Civil, promovida pelo
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CJF), editaram o
enunciado 20, que dispõe (in verbis): “A taxa de juros moratórios a que se refere o
artigo 406 é a do artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja,
1% (um por cento) ao mês”.
A jurisprudência deste C. Tribunal Bandeirante tem se
firmado neste mesmo sentido, ponderando-se, ainda, que a taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
15
SELIC não resulta de lei, mas de ato do Banco Central, como se
observa dos excertos abaixo colacionados:
“Apelação Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais

Contestação que não foi instruída com documentos que permitam aferir
quer a contratação, quer a legitimidade do débito que ensejou a inserção
do nome da autora em cadastros de devedores
A relação mantida
entre as partes é de consumo CDC Aplicabilidade Inversão do ônus
da prova Cabimento - Requisitos da verossimilhança da alegação e da
hipossuficiência da parte autora preenchidos. Com efeito, inegável a
hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré e apelante,
pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento
dos serviços que oferece. Em outras palavras, a situação discutida in
casu envolve risco profissional, pelo que, a incumbência relativamente ao
ônus afigura-se mais fácil à demandada. Inteligência do art. 6o, VIII do
CDC Apelante que não logrou se desincumbir de seu ônus, razão pela
qual, a procedência da ação é medida que se impõe - Danos morais
Configuração, posto que é de senso comum a sorte de aborrecimentos e
humilhações vividas por qualquer pessoa, em virtude da inscrição
(indevida) do nome em cadastros de restrição ao crédito Indenização
O montante fixado pelo Juízo "a quo", para a indenização levou em
consideração os paradigmas já assentados em jurisprudência para
fixação, bem como atendeu aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Logo deve ser mantido.
Correção Monetária

Aplicação da Súm. 362, do C. STJ Juros moratórios de 1% ao mês,
contados nos termos em postos pela Sum. 54, do C. STJ

Inaplicabilidade da taxa SELIC como fator de correção e
incidência de juros moratórios
Inteligência do art. 406, do
CC/2002 c.c. o art. 161, §1o, do CTN, bem como do Enunciado n.
20, da I Jornada de Direito Civil, do Conselho de Justiça Federal
Precedentes - Recurso da ré parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001170-42.2014.8.26.0408; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data
de Registro: 08/11/2017)
ACIDENTE DE VEICULO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE
DANOS - Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de veículo - Provas produzidas que estão a
demonstrar que o réu teria sido o causador do acidente, na medida em
que teria ingressado em via preferencial, sem observar a sinalização de
"PARE" existente - Culpa bem demonstrada, embora não tivesse ocorrido
choque entre os veículos (automóvel e motocicleta) - Inocorrência de
prescrição -Questão que estava a ensejar apuração perante o juízo
criminal, o que faz incidir a regra do art. 200 do CPC - Prescrição que
somente começou a fluir após a decisão definitiva do juízo Criminal -
Cerceamento de defesa inexistente - Testemunha arrolada pelo apelante
que não foi ouvida, porquanto se declarou amiga íntima do réu -
Legalidade na dispensa de seu depoimento -Reconhecida a culpa pelo
evento, a composição dos danos era uma conseqüência - Valores
devidamente demonstrados nos autos, quer quanto aos danos
motocicleta, quer quanto à necessidade de cirurgia- Dano moral que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095394-52.2016.8.26.0100 -Voto no 7.845
16
foi concedido - Afastamento da taxa Selic, como forme de correção,
devendo incidir juros e correção monetária da tabela do Tribunal -
Recurso
improvido,
com
observação
(TJSP;
Apelação
Cível
0007345-16.2007.8.26.0408;
Relator
(a): Carlos
Nunes;
Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/11/2010;
Data
de
Registro:
17/11/2010)
Nessa quadra de ideias, e ponderando-se que até o
presente momento pende de apreciação perante o C. Superior
Tribunal de Justiça o recurso especial no 1.081.149 - RS
(2008/0180953-1), em que se discute a incidência ou não da Taxa
SELIC nas dívidas civis, especialmente quando relacionadas a
reparações de danos contratuais e extracontratuais, tendo em vista
os diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção
monetária nela embutidos, de rigor a manutenção da r. sentença,
igualmente, neste específico tópico.
Registre-se, finalmente, que a r. sentença combatida
incluiu, na condenação por danos materiais, o valor de R$ 1.200,00
gasto a título de honorários contratuais. No entanto, não obstante o
entendimento que vem sendo firmado nesta superior instância em
sentido diametralmente oposto, descabe, nesta oportunidade, rever a
questão, diante da completa ausência de impugnação específica
sobre o assunto, nas razões de insurgência veiculadas, sob pena de
ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
À guisa de conclusão, desprovido o apelo, majoro a
verba honorária para o equivalente a 17% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator